Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721999-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DELZIRE FRANCISCO DE SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CORREÇÃO. Não há que se cogitar da prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. Dispensa-se a fase de liquidação, se possível obter o valor devido, mediante simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, do CPC). Não há falar em excesso de execução, tampouco em violação ao art. 524 do CPC, quando a indicação do valor do débito consubstancia mera atualização de valor histórico. Não carece de fundamentação adequada a decisão que enfrenta as questões debatidas nos autos, ainda que em sentido contrário ao que pretendia a parte, motivo pelo qual correta a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso II, do Código Civil, 867 do CPC/1973, e 21 da Lei 4.717/1965, e verbete sumular 150 do STF, porque o protesto judicial interruptivo da prescrição quinquenal depende de intimação pessoal do protestado, só a realizada por edital quando estiverem esgotadas as possibilidades de intimação pessoal; c) artigos 202, inciso II, do CCB, 214, e 232, inciso III e §1o, ambos do CPC/1973, porquanto não há interrupção da prescrição pela ação de protesto se é nula a citação por edital, ante a falta de publicação em jornal de circulação local; d) artigos 202, inciso II, do CCB, 9o do Decreto 20.910/1932, e 219, §1o, do CPC/1973, tendo em vista que, interrompida a prescrição pelo protesto judicial, a nova prescrição de dois anos e meio conta-se da data do seu ajuizamento; e) artigo 389 do CCB, reafirmando haver excesso de execução, pois o termo a quo da correção monetária é a data em que o pagamento foi efetuado; f) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, defendendo a aplicação, a título de juros de mora, dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança; g) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, asseverando que o termo a quo para a contagem do novo prazo prescricional é a data do ajuizamento do protesto judicial e não o seu encerramento. No tocante aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSP. Sem indicar contrariedade a nenhum preceito, pugna pela anulação da multa processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Também não deve ser admitido no tocante à suposta afronta ao verbete sumular 150 do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 202, inciso II, do CCB, 214, 232, inciso III e §1o, e 867, todos do CPC/1973, e 21 da Lei 4.717/1965, bem como ao apontado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior já decidiu que: a) “A Lei n. 4.717/65, que rege a ação popular, prevê, em seu art. 7o, inciso II, que a citação dos beneficiários far-se-á por edital. Não-ocorrência de violação do art. 231 do CPC”. (AgRg no Ag 456.943/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 28/6/2004);* b) o edital de citação dos beneficiários será “afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado”. Em relação às teses acima, foram adotadas soluções idênticas na decisão monocrática proferida no EDcl no REsp 1.778.328/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/3/2020. No tocante à apontada afronta aos artigos 202, inciso II, do CCB, 219, §1o, do CPC/1973, e 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que: a) “interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32”. (AgInt no REsp 1584758/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 4/6/2020); b) “quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo" (AgInt no AgInt no AREsp 854.960/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 21/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 11 do CPC, 389 do CCB e 1o-F da Lei 9.494/1997, porquanto não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve transitar a pretendida anulação da multa processual, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015